Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001223-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Execução Penal, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA - CPF: 062.537.471-18 (PACIENTE), 2ª vara de Nova Xavantina - execuções penais em meio fechado e semiaberto (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001223-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA
IMPETRANTE: JONATAS PEIXOTO LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PACIENTE FORAGIDA. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenada à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa (art. 121, §2º, I e IV, e art. 288, ambos do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se a expedição da guia de execução penal pode ocorrer independentemente do cumprimento do mandado de prisão, diante da alegação de que a paciente é mãe de criança menor e que a negativa impede a análise de benefícios da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 105 da LEP determina que a guia de execução penal somente pode ser expedida após a prisão do condenado, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a expedição antecipada da guia em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que a negativa acarreta condição excessivamente gravosa ao sentenciado.

5. No caso concreto, a paciente encontra-se foragida e não há prova suficiente de que seja a única responsável pelos cuidados do filho, tampouco de que a negativa da guia represente um constrangimento ilegal.

6. A análise de eventual direito à prisão domiciliar deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, após o cumprimento do mandado de prisão, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "A expedição da guia de execução penal está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão do condenado, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais concretas, não configuradas no caso."

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 105; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 825.644/SP; AgRg no RHC 144.223/RJ; HC 393.342/SE; TJMT, HC 1013445-61.2018.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001223-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA
IMPETRANTE: JONATAS PEIXOTO LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cristina Wanderleys de Souza
, submetida a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina.

Em síntese, o impetrante sustenta que a paciente foi condenada à pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa (art. 121, §2º, I e IV, e art. 288, ambos do CP).

Assevera que, após o trânsito em julgado da condenação, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar, haja vista que a paciente é mãe de criança menor, o qual não foi analisado pelo juízo da execução, ao argumento de que,
“como a apenada está com a situação de procurada no sistema BNMP, com mandado de prisão de sentença definitiva pendente de cumprimento”
, não se deu a fixação da competência daquele juízo, como dispõe o art. 105 da LEP.

Ressalta que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconheceram que, em casos excepcionais, é possível a expedição prévia de guia de execução, mesmo quando a condenação for a regime inicial fechado, pois, caso contrário, caracteriza ‘condição excessivamente gravosa’ ao sentenciado, que não teria possível direito apreciado pelo Poder Judiciário”.

Afirma que o caso da paciente se adequa à excepcionalidade de expedição de guia definitiva, sem a necessidade do cumprimento do mandado de prisão.

Amparados nesses argumentos, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para que
“seja determinada a expedição e o recebimento da guia de expedição definitiva, por parte do juízo da execução, sem a necessidade do cumprimento do mandado de prisão expedido, para que o juiz da execução penal, possa analisar eventuais benefícios no âmbito da execução penal”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001223-17.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, a paciente foi condenada a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além do crime de associação criminosa [art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 288, ambos do CP], em face de Thainara Aline Oliveira Silva (PJe NU 0004177-61.2018.811.0012).

Em 30 de janeiro de 2024, esta Primeira Câmara Criminal, ao julgar a apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, redimensionando a pena imposta à paciente para 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

O acórdão transitou em julgado em 22 de fevereiro de 2024, e
o mandado de prisão da paciente foi expedido em 10 de abril de 2024
para o início do cumprimento da pena.

Posteriormente,
em 17 de abril de 2024
, a defesa da paciente apresentou requerimento de concessão de prisão domiciliar. Contudo, o referido pleito não foi apreciado pelo juízo da execução pelos seguintes fundamentos:

Compulsando os autos, verifica-se que a apenada está com a situação de procurada no sistema BNMP, com mandado de prisão de sentença definitiva pendente de cumprimento.

Portanto, a expedição e cadastramento da guia de recolhimento para a execução de pena deverá ocorrer após o devido cumprimento do mandado de prisão em desfavor da recuperanda, momento que se fixa a competência deste Juízo, nos termos do artigo 105, da LEP.

A “competência do juízo da execução só se inaugura com o recolhimento” do paciente ao cárcere, sendo que essa lacuna o “impede de formular seus pleitos perante qualquer autoridade judiciária. Tal situação destoa da garantia constitucional contida no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito – “(STJ, AgRg no RHC nº 185.374/SP).

Nesse sentido a jurisprudência:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA DEFINITIVA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA – CONDENAÇÃO A REGIME INICIAL FECHADO - PACIENTE FORAGIDO HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO – NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA. O c. STJ assentou entendimento de que a negativa de expedição de guia execução penal não constitui ilegalidade quando o réu permanece foragido, embora condenado definitivamente a cumprimento da pena em regime inicial fechado (AgRg no HC n. 825.644/SP; AgRg no RHC n. 144.223/RJ; HC n. 393.342/SE). O exame de pedidos de progressão (LEP, art. 66, III, ‘b’, e 112), detração (LEP, art. 66, ‘c’, III) ou de qualquer outro benefício está condicionado ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva (STJ, AgRg no REsp n. 2.004.977/SC). “Não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido. Exegese do artigo 105 da Lei de Execução Penal.” (TJMT, HC 1013445-61.2018.8.11.0000) (TJ-MT - HC: 10220727820238110000, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2023)

Ainda, a presente guia apresenta incorreção quanto ao regime de pena imposto em sentença.

Diante do exposto, rejeito a guia de recolhimento de Cristina Wanderleys de Souza, nos termos do artigo 518, das normas do CNGC, c/c artigo 105, da LEP e por consequência resta prejudicada a análise do pedido constante na seq. 6.1.

No que concerne ao mandado de prisão expedido nos autos n. 0004177-61.2018.811.0012, trata-se de medida que decorre do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, não havendo qualquer ilegalidade capaz de justificar a sua suspensão.

Ademais, o artigo 105 da LEP dispõe:

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade,
se o réu estiver ou vier a ser preso
, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

Sobre o referido dispositivo legal, MIRABETE esclarece:

“[...] Não basta, porém, para a expedição da guia de recolhimento, o simples trânsito em julgado da sentença condenatória, exigindo a lei que tal providência seja tomada ‘se o réu estiver ou vier a ser preso’. Assim, será ela expedida apenas quando se tratar de pessoa que se encontrava presa provisoriamente ou quando for cumprido o mandado de prisão do condenado que se encontrava em liberdade.
Enquanto não ocorrer a prisão, não se pode expedir a guia de recolhimento por falta desse pressuposto. A razão dessa exigência é que a guia de recolhimento deve conter a data da terminação da pena (art. 106, V), que só será conhecida, em princípio, quando se souber a data em que o condenado foi preso
. Ademais, se o condenado não se encontra preso, inócua é a providência de remessa da guia para a autoridade que seria encarregada da execução da pena. [...]”
(Execução Penal, Ed. Atlas, 12ª edição, pág. 304).

A jurisprudência pátria adota o mesmo entendimento:

“[...] O c. STJ assentou entendimento de que a negativa de expedição de guia execução penal não constitui ilegalidade quando o réu permanece foragido, embora condenado definitivamente a cumprimento da pena em regime inicial fechado (AgRg no HC n. 825.644/SP; AgRg no RHC n. 144.223/RJ; HC n. 393.342/SE). O exame de pedidos de progressão (LEP, art. 66, III, ‘b’, e 112), detração (LEP, art. 66, ‘c’, III) ou de qualquer outro benefício
está condicionado ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva
(STJ, AgRg no REsp n. 2.004.977/SC). “
Não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido
. Exegese do artigo 105 da Lei de Execução Penal” (TJMT, HC 1013445-61.2018.8.11.0000)
(N.U 1024223-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023).

[...] 2. De acordo com o art. 105 da Lei de Execuções Penais,
a guia de expedição de recolhimento para a execução será expedida se o réu estiver ou vier a ser preso. Dessa forma, ainda não cumprido o mandado de prisão, não há se falar em ilegalidade na ausência de expedição da guia de recolhimento do recorrente
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 399.615/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018 - destaquei).

[...]
IV - O art. 674 do CPP e o art. 105 da LEP são expressos no sentido de que a guia de recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, quando o condenado estiver ou vier a ser preso, razão pela qual, não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena, se essa sequer se iniciou. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no HC 400.294/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017.)

[...] 2. Nos termos da legislação em vigor, especialmente os arts. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento será expedida após o trânsito em julgado da sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso. [...] (RHC 46.699/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016).

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na ausência da guia definitiva, visto que sua expedição está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, que ainda não ocorreu.

Não se desconhece, por outro lado, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a expedição da guia de execução antes da prisão do condenado, desde que estejam demonstradas circunstâncias concretas que tornem excessivamente gravosa a privação de liberdade do sentenciado, além do que já é inerente à pena imposta.

No caso concreto, visando resguardar o interesse do menor, determinei a realização de estudo psicossocial na análise da liminar para subsidiar o pedido de prisão domiciliar. Todavia, a diligência restou infrutífera, pois a profissional designada encontrou a residência fechada, sem sinais de moradores. Além disso, registrou que
“em visita domiciliar no endereço, cito Rua Formosa nº 187, Bairro Verdes Campos,
o vizinho, senhor Raimundo, informou que a mesma se encontra praticamente residindo em Barra do Garças com a avó
, verbalizou que é muito raro ver a mesma no local”.

Nesse contexto, não há prova bastante de que a paciente seja imprescindível para os cuidados do filho, tampouco de que seja a única responsável por ele, circunstância que poderia configurar situação excepcional apta a justificar a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão.

Acresce-se que o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, de modo que sua apreciação direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância (TJMT, AGEXPE NU 1022325-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020; AGEXPE NU 1026496-71.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto- Segunda Câmara Criminal -17.3.2021).

Nesse contexto, uma vez iniciada a execução da pena com o efetivo cumprimento do mandado de prisão, poderá a paciente, por meio adequado, formular novo pedido de prisão domiciliar, cabendo ao Juízo das Execuções Penais sua análise mais aprofundada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Cristina Wanderleys de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025